Tribunal: TCU
Processo: 034.725/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Secretaria de Portos (Extinta) relativa ao Exercício Financeiro de 2015

Inteiro teor:
Acórdão 9255/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em expedir quitação do débito imputado às Sras. Barbara Catharine de Souza, Nathalia Beatriz Angotti Carrara, aos Srs. Diogo Peres Neto, Luiz Stanley da Silva e Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco, ante o recolhimento integral do débito e das multas que lhe foram aplicados pelo item 9.2 do Acórdão 5404/2021-TCU-Primeira Câmara ; e dar ciência da presente deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 034.725/2016-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Américo Leite de Almeida (XXX.510.297-XX); Barbara Catharine de Souza (XXX.497.261-XX); Diogo Peres Neto (XXX.454.178-XX); Edson Edinho Coelho Araujo (XXX.630.038-XX); Fabio Lavor Teixeira (XXX.120.043-XX); Guilherme Penin Santos de Lima (XXX.480.908-XX); Helder Zahluth Barbalho (XXX.943.702-XX); Luiz Otávio Oliveira Campos (XXX.575.532-XX); Luiz Stanley da Silva (XXX.941.961-XX); Nathalia Beatriz Angotti Carrara (XXX.973.836-XX); Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco (XXX.927.191-XX); Rodrigo Mendes de Mendes (XXX.824.582-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Portos (extinta). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: Ana Paula Pereira da Luz Mendes (57349/OAB-DF), representando Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco; Ana Paula Pereira da Luz Mendes (57349/OAB-DF), representando Nathalia Beatriz Angotti Carrara; Ana Paula Pereira da Luz Mendes (57349/OAB-DF), representando Luiz Stanley da Silva; Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF), Brenda Bezerra da Silva (64879/OAB-DF) e outros, representando Luiz Otávio Oliveira Campos; Ana Paula Pereira da Luz Mendes (57349/OAB-DF), representando Diogo Peres Neto; Ana Carolina Souza do Bomfim, representando Secretaria de Portos (extinta); Ana Paula Pereira da Luz Mendes (57349/OAB-DF), representando Barbara Catharine de Souza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.